Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.176 STJ. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. NÃO VINCULANTE. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.412,00), resultando em R$ 141,20, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo que determinou a demolição de imóvel em área pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a aplicação da tabela da OAB/DF para fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC; e (ii) saber se, diante do valor irrisório da causa, é possível a majoração dos honorários com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação automática da tabela da OAB/DF, prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, não é obrigatória quando resultar em honorários desproporcionais, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. O valor fixado na origem (R$ 141,20) é irrisório diante do trabalho desempenhado e da natureza da causa, autorizando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ. 5. A majoração dos honorários para R$ 1.000,00 é adequada para remunerar o trabalho realizado, respeitando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando o valor da causa for muito baixo, independentemente da tabela da OAB."; " 2. A majoração de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção à efetiva atuação do advogado.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; TJDFT, Ap 0704744-68.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJE 25.11.2024; TJDFT, AI 0746232-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJE 19.03.2025.